Tribunal: TJMT
Processo: 1005672-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005672-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), RAILSON SILVA NOGUEIRA - CPF: 688.776.681-72 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no. 911/69, com interpretação conforme o Tema 1.132 do STJ, não sendo exigido o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

A discussão sobre eventual abusividade na taxa de juros, erro substancial ou violação aos princípios consumeristas depende de instrução probatória e deve ser veiculada por meio de ação revisional própria, sob pena de indevida supressão de instância.

Ausente comprovação de adimplemento e demonstrada a mora do devedor, é legítima a manutenção da liminar que determinou a busca e apreensão do bem.
Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005672-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAILSON SILVA NOGUEIRA

AGRAVADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
RAILSON SILVA NOGUEIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, Dra.
Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1002428-75.2025.8.11.0002, ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que deferiu a busca e apreensão do bem objeto do litígio.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“Embora respeitável a decisão agravada, esta não deve prevalecer tendo em vista que houve juros aplicado diverso do previsto no contrato e cobrança juros acima da média de mercado, tendo o condão de descaracterizar a mora”
(sic).

Sustenta que
“Ao fazer uma análise do contrato, é possível perceber que a taxa de juros mensal pactuada é de 2,67% a.m. Ocorre que ao aplicar a referida taxa ao caso concreto observa-se que, na verdade, a taxa de juros praticada é superior a esta”
(sic).

Questiona
“cláusula expressa no contrato, cláusula esta, que fundamenta toda a validade do contrato, pois o valor liberado foi calculado com base em uma taxa de juros não apresentada expressamente no contrato, ou seja, não foi apresentada a REAL TAXA DE JUROS APLICADA no momento da contratação”
(sic).

Assevera acerca da
“má-fé do Agravado ao fixar em contrato uma taxa de 2,67% a.m., quando na realidade as condições contratuais, conforme o cálculo pericial em anexo, levaram à submissão do Agravante a uma taxa de 5,17% ao mês. Ou seja, a real taxa aplicada não foi apresentado ao consumidor no momento do financiamento”
(sic).

Destaca que
“houve juros aplicado diverso do previsto no contrato e cobrança juros acima da média de mercado, praticado no período de normalidade contratual. Tal atitude fere novamente o princípio da boa-fé e do equilíbrio contratual. O desrespeito a esse princípio é um dos grandes responsáveis pela inadimplência dos consumidores que não são informados do conteúdo e deveres do contrato e acabam adquirindo obrigações que não correspondem ao esperado ou adquirindo produtos ou serviços que não desejam”
(sic).

Defende que
“demonstrada a abusividade, a mora deverá ser descaracterizada, suspendendo liminarmente a decisão que deferiu a apreensão do veículo, tendo em vista que houve juros aplicado diverso do previsto no contrato e cobrança juros acima da média de mercado, praticado no período de normalidade contratual, praticado no período de normalidade contratual, o que descaracteriza a mora”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, requer, inicialmente, seja
“apreciado o pedido de SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA, e em antecipação de tutela, nos termos do art. 300 CPC, para o fim de reformar a decisão agravada, pelos argumentos apresentados , devendo ser REVOGADA A LIMINAR que determinou a apreensão do veículo por todas as razões acima expostas”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 18/03/2025, conforme decisão de Id. 274453884.

A parte agravada ofertou contraminuta no Id. 277108850, alegando que
“cabe frisar que todos os pontos essenciais do contrato foram livremente discutidos pelas partes, tais como o valor da parcela, o prazo do Fnanciamento, a data de pagamento, o veículo Fnanciado, a taxa de juros, etc., sendo assim, totalmente infundada a argumentação trazida pela Requerida”
(sic).

Prossegue dizendo
“que a Requerida em momento algum nega o fato de estar em mora, visto ainda que se uma pessoa assume um Fnanciamento e deixa de pagá-lo, é quase um absurdo exigir-se que o credor seja obrigado a lembrar o devedor de que o mesmo está inadimplente”
(sic).

Declara que
“Não se deve levar em consideração o pedido de que seja reconhecida a possibilidade de revisão contratual, haja vista que tal revisão não pode ser formulada em sede de contestação, como fez o Agravante, e sim em ação própria. Isto porque, a contestação deve ser embasada nos estritos limites da ação, que objetivamente nada tem a ver com revisão contratual”
(sic).

Sustenta que
“Não há descaracterização da mora, tendo em vista que as cláusulas ajustadas são totalmente legais e o recorrente não cumpriu com suas obrigações na forma e no prazo inicialmente ajustado Fcando, assim, em débito para com o Agravado”
(sic).

Por fim, requer que seja desprovido o presente recurso, mantendo-se a r. decisão.

Justiça gratuita deferida nesta instância, conforme Id. 274453884.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual ele deve ser conhecido.

Cinge-se dos autos que Railson Silva Nogueira, por meio do presente instrumento, pretende reformar a decisão de primeiro grau que deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo marca Yamaha, modelo FZ25 250 Fazer Flex, ano/modelo 2020/2021, cor vermelha, placa RAR-8B89, RENAVAM 01250939868, chassi no. 9C6RG5010M0071467, garantido por alienação fiduciária.

Para tanto, o agravante defende, em suma,

que não se encontra validamente configurada a mora, uma vez que houve aplicação de taxa de juros diversa da pactuada no contrato e acima da média de mercado, o que, segundo alega, comprometeria a regularidade da cobrança e descaracterizaria o inadimplemento contratual apto a justificar a medida de busca e apreensão.

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A alteração perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando a dispor que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos de origem, a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada ao endereço indicado pelo próprio requerido/agravante Railson Silva Nogueira no momento da contratação, qual seja,
“Rua Paraguai, no 29, quadra 11, Bairro Santa Isabel, Várzea Grande/MT, CEP 78150-445”
, conforme documento de Id. 181930506. O aviso de recebimento (AR) encontra-se no Id. 181930510 nos autos de origem, atestando a tentativa de entrega no referido endereço, sem qualquer indicação de irregularidade formal que comprometa a constituição da mora.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/69, que, repiso, foi encaminhada para o endereço constante do contrato a motivar, portanto, a manutenção da decisão de piso.

Importa destacar que os argumentos trazidos pela parte agravante relacionados à suposta abusividade na taxa de juros, erro substancial, violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, bem como o pedido de repetição de valores pagos não foram objeto de análise na decisão agravada e tampouco integram o objeto imediato da ação de busca e apreensão.

Tais matérias, por envolverem discussão de cláusulas contratuais, apuração de encargos supostamente abusivos e eventual desequilíbrio na relação obrigacional, dependem de prova técnica e instrução probatória adequada, devendo ser deduzidas no juízo de origem por meio da via própria, como ação revisional, reconvenção ou incidente processual adequado.

A análise direta de tais questões por este Tribunal, no âmbito do presente recurso, acarretaria indevida supressão de instância, além de comprometer o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não serão objeto de exame neste voto.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo, confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.132).

Encargos contratuais supostamente abusivos devem ser inicialmente submetidos à análise do juízo de origem, sendo inviável a apreciação pelo Tribunal em sede de agravo sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 1028488-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Além disso, o agravante não comprova em nenhum momento a sua adimplência e no memorial de cálculo apresentado pela parte agravada nos autos de origem, é possível constatar que o recorrente encontra-se inadimplente deste do mês dezembro/2024 (Id. 181930512 dos autos de origem).

Logo, escorreita a decisão de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada de primeiro grau, por seus próprios fundamentos e conforme razões ora expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025